Tribunal: TJSP
Processo: 2007561-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inconforma-se a agravante com a decisão proferida na ação de obrigação de fazer c.c. indenização, em fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a perda do objeto da ação e determinou o arquivamento dos autos.
Cabimento.
Mesmo com o falecimento da autora, os herdeiros possuem o direito ao recebimento da multa diária prevista no art. 537 do CPC, que não tem a mesma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inconforma-se a agravante com a decisão proferida na ação de obrigação de fazer c.c. indenização, em fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a perda do objeto da ação e determinou o arquivamento dos autos.
Cabimento.
Mesmo com o falecimento da autora, os herdeiros possuem o direito ao recebimento da multa diária prevista no art. 537 do CPC, que não tem a mesma natureza personalíssima da obrigação principal referente à efetivação do direito à saúde. Precedente do STJ. Determinado o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007561-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FILOMENA MARIA MATARAZZO PENNACHI (ESPÓLIO) e JOANA MARIA
PENNACCHI (INVENTARIANTE), é agravado UNIMED COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007561-46.2020.8.26.0000 -Voto no 37539 FLP
2
VOTO No: 37539
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007561-46.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1o grau : Dr. (a) André Augusto Salvador Bezerra
AGTES: Filomena Maria Matarazzo Pennachi (espólio) e Outra
AGDO: Unimed Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda
FLP
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inconforma-se a agravante com a decisão proferida na ação de
obrigação de fazer c.c. indenização, em fase de cumprimento de
sentença, que reconheceu a perda do objeto da ação e determinou o
arquivamento dos autos.
Cabimento.
Mesmo com o falecimento da autora, os herdeiros possuem o
direito ao recebimento da multa diária prevista no art. 537 do CPC,
que não tem a mesma natureza personalíssima da obrigação
principal referente à efetivação do direito à saúde. Precedente do
STJ. Determinado o regular prosseguimento da fase de
cumprimento de sentença.
Recurso provido.
Irresignação em face da decisão de f. 1.420 que, em ação
de obrigação de fazer c.c. indenização, em fase de cumprimento de sentença,
reconheceu a perda do objeto da ação e determinou o arquivamento dos autos.
Sustenta
a
agravante:
(i)
a
agravada
descumpriu
reiteradamente a tutela antecipada concedida para que fosse mantida a rede
credenciada do plano de saúde originalmente contratado; (ii) a multa cominatória
atingiu o montante de R$ 358.156,16 e, ante o não pagamento pela agravada, foi
realizada penhora on line, postergado o levantamento dos valores para quando o
cumprimento de sentença se tornasse definitivo; (iii) a liminar foi descumprida
mais três vezes, o que enseja a fixação de novas multas, como já reconhecido
em agravo de instrumento anteriormente interposto; (iv) iniciada a fase de
cumprimento definitivo da sentença, deveria ter sido deferido o levantamento dos
valores anteriormente bloqueados; (v) em decorrência do falecimento da autora, o
d. magistrado de primeiro grau reconheceu a perda do objeto da ação e
determinou o arquivamento dos autos; (vi) os valores depositados nos autos se
referem ao bloqueio realizado antes do falecimento da autora, que não obsta o
recebimento das multas diárias pelos herdeiros; (vii) o falecimento da autora
ocorreu após o trânsito em julgado da ação principal e antes dos novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007561-46.2020.8.26.0000 -Voto no 37539 FLP
3
descumprimentos da liminar; (viii) os novos descumprimentos são incontroversos
e sequer foram impugnados pela agravada, tendo a multa alcançado o patamar
de R$ 1.912.000,00; (ix) a própria decisão recorrida reconhece que o falecimento
da autora decorreu dos erros da agravada; (x) subsidiariamente, pleiteia que a
multa seja reduzida para R$ 500.000,00 ou para R$ 82.210,16, valor
correspondente aos procedimentos que não foram cobertos pela agravada.
Liminar deferida às f. 603/604.
Contraminuta às f. 611/634.
É o relatório.
Cuida-se ação de obrigação de fazer c.c. indenização, em
fase de cumprimento de sentença, por meio do qual buscam os agravantes o
recebimento dos valores referentes à multa cominatória imposta à agravada pelo
não cumprimento da tutela antecipada concedida.
A decisão agravada, em decorrência do falecimento da
autora, considerou que a obrigação principal não mais subsiste e, portanto, seria
descabida a pretensão de cobrar o valor da multa cominatória fixada,
determinando o arquivamento dos autos.
Respeitado esse entendimento, procede o inconformismo.
Primeiro, de acordo com a lição de José Carlos Barbosa
Moreira: “A devolução operada pelo agravo limita-se à questão resolvida pela
decisão de que se recorreu, na medida da impugnação: nada mais compete ao
Tribunal apreciar, em conhecendo do recurso” (Comentários ao Código de Processo Civil
vol. V - 4a edição - pg. 565 Forense 1.981).
Dessa forma, será analisada no presente agravo apenas a
determinação de arquivamento dos autos. Outras questões, como o montante
que a multa cominatória atingiu e levantamento de valores deverão ser suscitadas
em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Consoante já decidiu o STJ, mesmo com o falecimento da
autora, os herdeiros possuem o direito ao recebimento da multa diária prevista no
art. 537 do CPC, que não tem a mesma natureza personalíssima da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007561-46.2020.8.26.0000 -Voto no 37539 FLP
4
principal referente à efetivação do direito à saúde. Confira-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FALECIMENTO
DA
PARTE
AUTORA.
MULTA
DIÁRIA.
TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA
PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER
PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO
MÉDICO
OU
MEDICAMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA
PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.139.084 SC Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j. 21/03/2019).
Assim, a fase de cumprimento de sentença deverá ter
regular prosseguimento em relação à multa cominatória imposta à agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator